Tribunal: TJDFT
Processo: 0716858-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Órgão Plantão Judicial da 2a Instância Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716858-30.2022.8.07.0000 Agravante(s) Fernanda Xavier dos Santos Agravado(s) Gerente da Folha de Pagamento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal Plantonista Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda Xavier dos Santos contra decisão exarada pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 125827033 do processo de referência) que, no mandado de segurança impetrado pela ora agravante contra suposto ato coator praticado pelo Gerente da Folha de Pagamento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no writ para “impedir até decisão final a inscrição do nome da impetrante em dívida ativa do Distrito Federal, bem como em cadastros de inadimplentes” (Id 125685943 do processo de referência). Na origem, a agravante impetrou mandado de segurança para anular a notificação que lhe fora encaminhada para restituir a quantia de R$ 7.931,36 recebida em razão do exercício de cargo em comissão na administração pública em período de licença médica. Aduz que nomeada para exercer o cargo em 27/5/2021, necessitou afastar-se do trabalho por motivo de doença 31/1/2022 por período superior a 60 dias, no qual continuou a receber a sua remuneração. Afirma não ter recebido auxílio-doença do INSS no período da licença médica. Destaca ter sido exonerada do cargo em 3/5/2022 e, em 13/5/2022, recebeu notificação para ressarcir valores ao erário em razão de sua exoneração. Diz ter recebido a quantia de boa-fé e, portanto, inexiste a obrigação de devolução dos valores. Na decisão agravada (Id 125827033 do processo de referência), o juízo indicou a não constatação dos requisitos necessários para não concessão do pedido liminar, nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009. Consignou a existência de processo administrativo instaurado para “ressarcimento de valores pagos indevidamente à servidora a título de remuneração, concluindo-se pela necessidade de reposição da quantia de R$ 5.095,18”. Alertou sobre o dever dos servidores de restituir valores de remunerações recebidos indevidamente como regra geral “implícita derivada do interesse público de evitar prejuízos ao erário e do princípio geral que veda o enriquecimento indevido”. Citou o art. 120 da Lei Complementar Distrital 840/2011, o qual regula a questão das restituições e indenizações devidas ao erário pelos servidores públicos. Destacou que, no caso concreto, “a servidora foi afastada do serviço para tratamento de saúde. Após o 15o dia de afastamento, a remuneração deveria ser paga pelo INSS, visto se tratar de servidor sujeito ao regime celetista. No entanto, a Administração não lançou essa informação no cadastro funcional, o que gerou a continuidade do pagamento da remuneração”. Ressaltou o dever de devolução mesmo nos casos de erro da administração e, por fim, concluiu não se vislumbrar a relevância do fundamento alegado, o que impede a concessão da liminar. Em razões recursais (Id 35651084), a agravante, em suma, reitera os argumentos no sentido de que recebeu os valores de remuneração no período de sua licença médica de boa-fé e que o pagamento decorreu de erro operacional da própria administração pública. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) o recebimento e conhecimento do presente recurso; b) a concessão da tutela antecipada recursal a fim de reformar a decisão recorrida para deferir a tutela cautelar pleiteada, impedindo a inscrição do nome da impetrante em dívida ativa ou cadastros de inadimplentes até decisão final a ser proferida na presente ação mandamental; c) o provimento do recurso a fim de reformar a decisão recorrida para deferir a tutela de cautelar pleiteada, impedindo a inscrição do nome da impetrante em dívida ativa ou cadastros de inadimplentes até decisão final a ser proferida na presente ação mandamental. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida à agravante na decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. O recurso é encaminhado a esta magistrada, para exame do pedido de antecipação da tutela recursal em plantão judicial da segunda instância. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 809, de 9/5/2022, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. O pedido de antecipação da tutela recursal ora formulado não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR n. 809/2022. Inviável, portanto, para evitar indevida usurpação da competência do relator natural, a pretendida análise da questão suscitada. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pelo e. relator natural. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância